Tribunal: TJSP
Processo: 1020392-86.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de extinção do processo por carência de ação – Falta de interesse de agir – Carência de ação afastada – Necessidade de ajuizamento da ação para a obtenção da escritura definitiva do imóvel – Preço integralmente pago, tendo, inclusive, termo de quitação fornecido pela requerida – Recusa injustificada à outorga da escritura definitiva – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de extinção do processo por carência de ação – Falta de interesse de agir – Carência de ação afastada – Necessidade de ajuizamento da ação para a obtenção da escritura definitiva do imóvel – Preço integralmente pago, tendo, inclusive, termo de quitação fornecido pela requerida – Recusa injustificada à outorga da escritura definitiva – Recurso provido para condenar a requerida na obrigação de fazer – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614288
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020392-86.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante AURELIO
FRANCISCO DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020392-86.2017.8.26.0344 -Voto no 9537
2
Apelação Cível no 1020392-86.2017.8.26.0344
Apelante: Aurelio Francisco de Araujo
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo -
CDHU
Comarca:Marília
Juiz 1o Grau: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Voto no 9537
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
Sentença de extinção do processo por carência de ação – Falta de
interesse de agir – Carência de ação afastada – Necessidade de
ajuizamento da ação para a obtenção da escritura definitiva do
imóvel – Preço integralmente pago, tendo, inclusive, termo de
quitação fornecido pela requerida – Recusa injustificada à outorga
da escritura definitiva – Recurso provido para condenar a
requerida na obrigação de fazer – Recurso provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 96/98 que julgou extinto o processo, sem resolução de
mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Condenou a parte autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.000,00, mediante apreciação equitativa, nos termos do
art. 85, § 8o, do CPC, ressalvada a assistência judiciária concedida.
Irresignado, recorre o autor pugnando pela procedência do
pedido (fls. 209/219). Sustenta que a ação tem como fundamento o art.
461, do CPC, cujo pleito principal é o cumprimento de obrigação de fazer.
Alega que o MM. Juiz de primeiro grau julgou extinto o processo, após
reconhecer a falta de interesse de agir. No entanto, a conclusão a que
chegou o Juiz a quo é incompatível com os fatos descritos na inicial e
documentação que instrui o feito. Isso porque, os documentos de fls.
17/26, datados de 1/12/1991, que consta a obrigação da apelada
outorgar a escritura definitiva do imóvel, após o pagamento integral do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020392-86.2017.8.26.0344 -Voto no 9537
3
preço ajustado. A quitação do contrato de compra e venda se deu em
01/12/2016. Logo, segundo a cláusula vigésima oitava do contrato, era
dever da apelada outorgar a escritura definitiva do imóvel (fls. 69), não se
exigindo qualquer outra providência por parte do apelante.
Ressalta que a certidão do cartório de registro de imóveis,
juntado pela apelada às fls. 70/71, demonstra cumprimento de parte da
obrigação em 24 de maio de 2013, ou seja, a averbação do
empreendimento se deu decorridos mais de 22 anos da entrega do
imóvel, contrariando a previsão do art. 1o, da Lei 5.049/66.
Afirma que instruiu o feito com o documento de fls. 27, obtido
junto à apelada quando buscava a regularização imobiliária. Trata-se de
Termo de Quitação datado de 10/11/2017, que evidencia a negativa
quanto ao pleito de regularização imobiliária. Ademais, o documento a
ser emitido na oportunidade não seria o Termo de Quitação, mas sim a
documentação necessária para a regularização do imóvel. Assim,
entende provada a negativa da apelada em cumprir sua obrigação de
outorgar a escritura definitiva do imóvel. Uma vez mais, salienta que a
obrigação de outorgar a escritura era da apelada, segundo cláusula
vigésima oitava do compromisso de compra e venda.
Pretende seja dado provimento ao recurso e, em
consequência, seja julgada procedente a ação, reconhecendo-se o
dever de a apelada expedir a documentação necessária para fins de
regularização imobiliária, invertidos os ônus sucumbenciais.
Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (cf.
certidão de fls. 111.
Às fls. 114, o apelante juntou acórdão proferido em caso
semelhante a discutido nos autos (fls. 115/122).
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer por meio da qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020392-86.2017.8.26.0344 -Voto no 9537
4
autor pretende sejam fornecidos os documentos necessários para a
obtenção da escritura definitiva do imóvel. Alega o autor que, em 01 de
dezembro de 1991, adquiriu o imóvel localizado na Avenida Vitória Régia
no 658, quadra 40, lote 20 na cidade de Marília. Afirma que cumpriu o
contrato e efetuou o pagamento do saldo devedor. Sustenta, ainda, que
foi informado pelo CRI, que, para a transferência do imóvel, seria
necessária a regularização do empreendimento.
O MM. Juiz de primeiro grau reconheceu a carência de ação
por falta de interesse de agir, pois, entendeu que a individualização da
matrícula do imóvel foi concluída (fls. 32/33 e fls. 70/71), tendo a apelada
procedido os meios necessários para a parte apelante obter a
escrituração do imóvel. Além disso, reconheceu a inexistência de
documentos nos autos que comprovem que a apelada tenha se
recusado a efetuar o procedimento pretendido.
A recusa à outorga de escritura pública está caracterizada
pela necessidade de ajuizamento de uma ação judicial, pois, demonstra
que, pelos meios regulares, não foi possível a obtenção da escritura
definitiva. Seria um contrassenso que o autor optasse por ingressar na via
judicial, com todos os custos inerentes, se não tivesse havido recusa por
parte da ré.
Afasta-se, assim, a falta de interesse de agir.
Passa-se ao mais.
Consta dos autos que o compromisso de compra e venda de
fls. 17/26, firmado em 1o de dezembro de 1991, foi rigorosamente cumprido
por parte do apelante, que pagou em dia sua obrigação.
Assim, tendo quitado o preço acordado (termo de quitação
de fls. 27), tem direito à obtenção da escritura definitiva do imóvel.
De fato, segundo a cláusula vigésima oitava do contrato
firmado entre as partes, cabia à apelada a outorga da escritura definitiva
do imóvel, o que não foi feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020392-86.2017.8.26.0344 -Voto no 9537
5
Ressalte-se que, em contestação (fls. 44), a ora apelada assim
afirmou: “Note-se, excelência, caso houvesse a entrega de documentos
pelo Requerente, a emissão do Instrumento de Quitação com força de
escritura pública, certamente seria expedida, sendo que tal instrumento
não é expedido automaticamente com a quitação do financiamento,
visto que poderá se alterar no decorrer do contrato, com o falecimento,
divórcio etc, sendo certo que o mesmo será oportunamente trazido aos
autos”.
No entanto, ao que consta, referido documento não foi
trazido aos autos.
Assim, é de rigor que a apelada seja condenada na
obrigação de fazer consistente na outorga definitiva da escritura do
imóvel descrito na inicial, em favor do apelante, em razão da quitação do
saldo devedor, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00
(limitada a 30 dias) (art. 537, caput, do CPC).
Daí por que se dá provimento ao recurso, invertidos os ônus
sucumbenciais.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator